Tribunal: TJDFT
Processo: 0740540-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740540-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALAN CARLOS SODRE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALAN CARLOS SODRE contra ato comissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na negativa de fornecimento de concentrador de oxigênio portátil. O impetrante relata que é portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) grave, passando por dessaturação importante aos esforços, pelo que lhe foi indicado o uso de concentrador portátil de oxigênio, necessário à manutenção da sua vida diária, ao exercício de atividade social e reabilitação pulmonar por duas vezes na semana. Conta que, ao solicitar o equipamento, a empresa conveniada ao Distrito Federal negou o seu fornecimento, por questões administrativas e contratuais. Requer, assim, a concessão de antecipação da tutela, para determinar que a autoridade coatora forneça imediatamente o aparelho, sob pena de multa diária; e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para garantir o seu fornecimento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. O art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante (fumus boni iuris) e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). No caso, em cognição sumária, vislumbro a presença de ambos os requisitos. O fundamento relevante (fumus boni iuris) assenta-se no dever do Estado em garantir o direito à saúde, previsto no art. 6o e 196 da Constituição Federal, bem assim no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. No mesmo sentido, a legislação infraconstitucional, a exemplo da Lei no 8.080/1990, cujo art. 6o, inciso I, alínea d, impõem ao ente público o dever de prestar a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Na hipótese, o impetrante comprova ser portador de DPOC grave e necessitar de suplementação de oxigênio, conforme relatórios médicos acostados nos ID’s 76487293 e 76487294. Ademais, o próprio ente distrital reconheceu a necessidade do fornecimento do concentrador portátil ao solicitar a instalação do equipamento, conforme prescrição médica acostada no ID 76487291. Não o suficiente, há indicativo de que já vinha recebendo o insumo, pois, constou do requerimento administrativo a informação de que se tratava de “nova solicitação”, com o destaque de que o paciente já fazia parte do Programa de Oxigenoterapia Domiciliar (POD) – ID 76487291. Nesse contexto, não se poderia interromper o tratamento, não sendo aceitável a negativa do fornecimento do equipamento, indispensável à vida do impetrante, tampouco por questões meramente contratuais. Afinal, a alegação de suspensão do serviço pela empresa conveniada por “motivos contratuais” (ID 76487292) não exime o Estado de sua obrigação com o jurisdicionado. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) também se mostra evidente. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é a causa mais frequente para o uso da Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP), especialmente porque a sua falta, pode levar o paciente à óbito. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar à autoridade impetrada, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que forneça ao impetrante ALAN CARLOS SODRE concentrador de oxigênio portátil, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da ordem. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, por meio de sua Procuradoria-Geral, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator